Tribunal: STF
Processo: RE 77070
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-29
Data de publicação: 1973-10-29

Ementa:
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE
RECURSO OU CORREIÇÃO (SÚMULA 267), NOTADAMENTE SE ULTRAPASSADOS OS
PRAZOS DE ADMISSIBILIDADE DE TAIS REMEDIOS, E SE A CORREIÇÃO
ADMISSIVEL, MAS NÃO UTILIZADA OPORTUNAMENTE, PROPICIARIA, EM
PRINCÍPIO, A SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO IMPUGNADO (LEI 5010/66, ART.
9). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.